Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712567-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que determinou a reunião de processos para tramitação em julgamento conjunto. É o breve relato. DECIDO. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante não traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, que não encontra respaldo rol do art. 1.015 do CPC. Não há risco de perecimento do direito, podendo a questão ser analisada mediante preliminar de apelação. Cumpre observar, ademais, que o argumento utilizado pelo Juízo de origem para reunião das ações não foi essencialmente a conexão, mas sim a multiplicidade de ações semelhantes ajuizadas pelo agravante, sendo 9 (nove) até o momento da prolação da decisão. Trata-se de situação incomum e com potencial para, em tese, configurar litigância abusiva. Portanto, por medida de cautela e com o fim de resguardar a devida prestação jurisdicional, a reunião dos processos não é injustificada e nem causa qualquer prejuízo à tramitação. Ante o exposto, ausentes as hipóteses de cabimento, trata-se de recurso manifestamente inadmissível, de modo que, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se Brasília/DF, 28 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora